Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 10/2012. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DESCONTOS NA PENSÃO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a boa-fé foi alçada a princípio geral de direito, impõe-se isentar o pensionista da obrigação de restituir os valores auferidos indevidamente, quando não concorre para o equívoco da Administração, devendo ser observado, ainda, o princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar.
2. Na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, sem qualquer modulação de efeitos.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.